Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ASSEMBLEIA. IRREGULARIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0712713-23.2025.8.07.0000 DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0712365-05.2025.8.07.0000 PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de Instrumento interpostos contra decisão que, nos autos da ação anulatória de deliberação assemblear, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da assembleia realizada em 11/03/2025 e da alteração contratual registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, necessários à concessão da tutela provisória de urgência, estão presentes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A análise dos autos indica a necessidade de dilação probatória para verificar a alegada irregularidade apontada pela autora, não sendo possível aferir, nesta fase processual, a existência de irregularidades capazes de justificar a invalidade da deliberação realizada na assembleia de sócios de 27/02/2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravos de instrumento conhecidos. Agravo de Instrumento n. 0712713-23.2025.8.07.0000 desprovido. Agravo de Instrumento n. 0712365-05.2025.8.07.0000 parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.071.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935712, 0725260-32.2024.8.07.0000, Rela. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024, p. 11/11/2024. TJDFT, Acórdão 1676941, 0734370-26.2022.8.07.0000, Rela. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 22/03/2023, p. 23/03/2023. TJDFT, Acórdão 1997374, 0738223-72.2024.8.07.0000, Rela. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 08/05/2025, p. 22/05/2025.